Tribunal: TJSP
Processo: 0003448-10.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto cosmético. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP. Recuso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Pleitos subsidiários: a) desclassificação para a modalidade culposa; b) aplicação do preceito

Ementa:
Apelação. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto cosmético. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP. Recuso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Pleitos subsidiários: a) desclassificação para a modalidade culposa; b) aplicação do preceito secundário original do artigo 273 do CP; c) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.

1. Do crime previsto no artigo 273, §1o-B, inciso II, do Código Penal – venda e armazenamento de produtos em desacordo com a fórmula constante do registro junto ao órgão sanitário competente. Insuficiência de provas para a condenação. Crime que deixou vestígios. Produtos apreendidos que não foram submetidos a análise química. Ausência de elementos que permitam concluir que a fórmula dos produtos armazenados e comercializados pelo réu divergia daquela registrada perante o órgão sanitário. Fundadas dúvidas quanto à materialidade delitiva. Precedentes. Absolvição que se impõe
2. Do crime previsto no artigo 273, §1o-B, inciso III, do Código Penal – venda e armazenamento de produtos sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. 2.1. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pela apreensão na residência do acusado de produtos cuja embalagem indicava serem da marca "Maria Escandalosa". Autoria certa. Acusado que admitiu o armazenamento e comercialização dos produtos apreendidos. Versão exculpatória que não se sustenta. Proprietário da marca que negou terem as embalagens dos produtos encontrados na posse do réu sido produzidas por sua empresa. Laudo pericial que atestou a existência de diversas distinções entre as embalagens dos produtos comercializados pelo réu e aqueles produzidos pela marca "Maria Escandalosa". Frascos dos produtos armazenados e vendidos pelo réu que não apresentavam as características de identidade do produto original, detentor de autorização para ser comercializado. 2.2. Pleito objetivando a desclassificação para o delito de receptação culposa. Impossibilidade. Dolo caracterizado. Acusado que adquiriu produtos originais em oportunidades anteriores, a indicar que possuía conhecimento sobre a sua forma de apresentação e demais características que compunham a sua identidade. Circunstância que, aliada à aquisição dos produtos apreendidos desacompanhados de nota fiscal, torna evidente que o acusado possuía pleno conhecimento sobre a ausência de características de identidade dos produtos que detinha e vendia.
3. Declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1o-B, inciso I, do Código Penal proclamada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1003). Proclamação do efeito repristinatório da sanção penal da redação original do art. 273, caput, do Código Penal. Decisão limitada à figura prevista no inciso I. Possibilidade de adoção de interpretação extensivo a fim de abarcar as hipóteses previstas nos demais incisos. Precedentes do TJSP e do STJ.
4. Dosimetria que comporta reparos. 4.1. Pena-base fixada no mínimo legal. 4.2. Regime fechado fixado em sentença. Réu primário e sem maus antecedentes. Pena fixada abaixo de 4 anos. Possibilidade de fixação do regime aberto. 4.3. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Presença dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Substituição por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
6. Recursos conhecidos. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo provido.